Tribunal: TJBA
Processo: 8172881-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172881-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELE SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, o qual manteve a improcedência do pedido declaratório de inexistência de débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado possui contradição ao ter como comprovada a relação jurídica com base em faturas de cartão de crédito, mesmo diante da ausência do instrumento contratual físico assinado.

III. Razões de decidir

. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, existente entre seus fundamentos e a conclusão, o que não se verifica na decisão questionada.

4. O acórdão impugnado expôs de forma clara que a ausência do contrato físico não invalida a obrigação, uma vez que a relação jurídica foi demonstrada por outros meios, como as faturas detalhadas que comprovam o uso contínuo do cartão de crédito pela consumidora.

5. A argumentação da embargante demonstra mero inconformismo com a valoração da prova e com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A contradição que viabiliza o manejo de embargos de declaração é a que se manifesta internamente no julgado, não se caracterizando pela discordância da parte com a análise probatória realizada pelo órgão julgador. 2. É incabível a utilização de embargos de declaração para promover a rediscussão de matéria já apreciada e decidida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº

8172881-23.2023.805.0001
, em que é embargante,
DANIELE SANTOS ARAUJO
,

e embargado,

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.